Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-61.2014.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000592-61.2014.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perigo para a vida ou saúde de outrem, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILSON DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN DOS SANTOS DOMICIANO MAGALHAES - CPF: 063.082.461-40 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ALINE RIBEIRO ANDRADE DA SILVA - CPF: 094.355.209-52 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DAIANE SELZLER - CPF: 038.129.191-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENILSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DOS SANTOS DOMICIANO MAGALHAES - CPF: 063.082.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.931-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, “CAPUT” E 35, “CAPUT” DA LEI 11.343/06) RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO E CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NA MODALIDADE RETROATIVA.
VIABILIDADE
. ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, A PERDA DO PODER SANCIONADOR ESTATAL FOI ALCANÇADA NOS TERMOS DO ARTIGO 109, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA, TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO É PROVA APTA PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
DESCABIMENTO
. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXIME DA RESPONSABILIZAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
VIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXTINGUIU OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE
. REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPROCEDÊNCIA
. ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O VENCIDO SERÁ CONDENADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com efeito, levando-se em conta as reprimendas aplicadas para as condutas tipificadas nos artigos 35 da Lei de Drogas (3 anos) e 180 do Código Penal (1 ano), a perda do poder sancionador estatal foi alcançada, respectivamente em 8 e 4 anos, nos termos do inciso IV e V do artigo 109 do Código Penal.

2.
A materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo.

3. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (
Enunciado nº 3 do TJMT
).

4. A prescrição da pretensão punitiva, extinguiu os efeitos secundários da condenação.

5.
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo,
mas nunca excluída.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662).

6.
“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Aline Ribeiro Andrade da Silva contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Vera/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), associação ao tráfico (art. 35,
caput
da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos de reclusão no regime fechado e mais 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa fixados no mínimo (ID 183981191).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
prescrição da receptação;
b)
prescrição da associação ao tráfico;
c)
absolvição por insuficiência probatória do tráfico e associação ao tráfico;
d)
desclassificação para posse para uso próprio;
e)
prescrição da posse para uso próprio;
f)
aplicação do “tráfico privilegiado”;
g)
afastamento da pena de multa;
h)
suspensão das custas processuais (ID 183981199).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 183981201). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 191018699).

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Prescrição

Quanto à prescrição, tem-se os seguintes marcos temporais: fato criminoso (23 de abril de 2014), recebimento da denúncia (10 de abril de 2015) e sentença (03 de julho de 2023), condenando a apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa fixados no mínimo legal pelo crime de associação ao tráfico e 1 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação.

Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição no delito de associação ao tráfico opera-se em 08 (oito) anos (art. 109, IV do Código Penal) e receptação em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), de forma que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória já transcorreu mais de 08 (oito) anos, de igual forma, devendo ser prontamente
reconhecida por este órgão julgador
, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Voto

Mérito

Ressai dos autos que a apelante, Aline Ribeiro, praticava o delito de tráfico ilícito de drogas em conjunto com seu falecido companheiro e outro colega. Nesse contexto, praticaram o delito mediante aquisição e transporte de entorpecente do município de Sinop/MT até Vera/MT. O caderno investigativo concluiu que a recorrente também praticou o delito de receptação ao adquirir aparelho de celular que é produto de furto.

A materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo. (ID 183981168 p. 21/85)

Peço vênia, e transcrevo trecho do parecer ministerial extraindo a palavra do delegado Cláudio Álvares Santana de sua declaração em juízo:

“(...)
Promotora:
Eles traficavam na cidade?

Delegado:
Isso era fato notório na cidade que ele era traficante de drogas, ele e a esposa tinham um filho pequeno, e que ele escondia a droga dentro da roupa do menino, botava o menino no cano da bicicleta e entregava droga, tirava dentro da roupa do menino e vendia, isso era fato notório, tinha várias denúncias na delegacia. Ai nesse dia que ele foi abordado o rapaz falou que a droga era dele, nós visamos a prisão dele. Eu pessoalmente fui na casa, chegou na casa a esposa dele estava a Aline, peguei o telefone da mão dela.

Promotora:
Mas eles estavam juntos, sempre vendiam drogas?
Delegado:
Sempre vendiam drogas.

Promotora:
O quarto fato é o caso do celular, ai vamos lá.

Delegado:
Nesse meio tempo, chegou na delegacia um usuário de droga bem conhecido na cidade que chama André, filho de um madeireiro bem conhecido também, já conheci o caso dele, ele chegou na delegacia e falou, Dr. eu vi na televisão e ou na rádio que teve apreensão de uns materiais ai, um celular na boca de fumo, falei teve, posso ver se o meu está ai? Ai ele olhou lá mas não localizou.
Promotora:
Tá mais e ai? Ele que deixou o telefone lá penhorado com a Aline?

Delegado:
é, ele deixa, pega a droga e falam penhor né, no dizer policial, ele deixa pega a droga e deixa o telefone, para depois voltar, pagar a droga e pegar o telefone. E ele confirmou que tinha deixado com a Aline a troca de pasta base de cocaína se não me engano dois ou três dias antes. Confirmando que ela está totalmente ligada ao tráfico de drogas né, o que a gente já não tinha dúvida, ele só veio confirmar. (...)”

De igual forma, transcrevo a declaração do policial militar, Isolino, em juízo:

Promotora:
O senhor se recorda da ocorrência? Como aconteceu?

PM Isolino:
Sim, na verdade, já havia por parte da Polícia Militar o monitoramento dessas pessoas, e uma investigação por parte da Polícia Civil, várias denúncias e informações que citavam sempre essas pessoas que estavam praticando tráfico de drogas aqui no município, inclusive eles chegaram a alugar uma sala comercial próxima a Martinelo, pra fazer de lá uma residência ou talvez um ponto de venda de droga, e também tivemos denúncias de que eles usavam o carrinho de bebê e coisas da criança pra transportar drogas.
Promotora:
A Aline foi apreendida no outro dia com o celular produto de roubo e uma porção de droga dentro do celular? PM Isolino: Sim, dentro desse celular a equipe encontrou uma cabecinha de droga aparentando ser basta base (...)

Ressalto que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar os fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória dos delitos imputados.

No tocante a pretensão desclassificatória, verifica-se descabida, pois, a sustentada versão de ser usuário de drogas, não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico, nesse sentido é o enunciado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (
Enunciado nº 3 do TJMT
)

Assim, também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição
, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

Quanto ao pedido da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,§4º da Lei 11.343/06, assiste razão a defesa. Isso porque, em razão da prescrição da pretensão punitiva, extinguiram-se os efeitos secundários da condenação. Portanto, passo a readequação dosimétrica:

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao tipo, sem maus antecedentes. Nenhum elemento concreto a determinar a valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado. A personalidade não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências são ínsitas ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu.

Por essas razões, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Contudo, presente a causa de diminuição do parágrafo 4º, portanto, utilizando a fração de 2/3 (dois terços), fixo a
pena definitiva em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto nos termos do art. 33, §2º, “c”.

Com relação à
isenção da pena de multa
, entendo que o pleito não merece prosperar.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Quanto à eventual isenção, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3ª Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.º 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.
II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo,
mas nunca excluída.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator. (REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Portanto,
não há possibilidade de isenção da pena pecuniária.

Assim também, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria

Ante todo o exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, provejo parcialmente declarando extinta a punibilidade da recorrente nos crimes de associação para o tráfico e receptação constantes nestes autos e, aplicando o disposto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva em
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto nos termos do art. 33, §2º, “c”.

Via de consequência, mantenho incólume os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024